Tribunal: STM
Processo: 7000539-53.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000539-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: DIOGO NUNES DOS SANTOS
INTERESSADO: DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO
ADVOGADOS: VICTOR WAQUIL NASRALLA E MARCELO PUCCI MAIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para manter a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 16:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fd23b74
Superior Tribunal Militar
AGRAVO INTERNO Nº 70005 39 - 53 .2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO: DIOGO NUNES DOS SANTOS, ex-Sd Ex.
INTERESSADO: DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, VICTOR WAQUIL NASRALLA E MARCELO PUCCI
MAIA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO (AI). PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
(PGJM). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA "IN CONCRETO". FATOS
PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. APLICAÇÃO DO § 2º DO
ART. 110 DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, consoante o revogado
§ 2º do art. 110 do CP comum, a prescrição retroativa pode ser declarada se, entre a
consumação do delito e o recebimento da Denúncia, os prazos previstos no art. 125
do CPM tiverem expirado.
2. Trata-se da eficácia imediata do Princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais
gravosa ao agente, estabelecido no art. 5º, XL, da Constituição Federal/1988 e inserto
no art. 2º, § 1º, do CPM.
3. Agravo Interno rejeitado por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão recorrida.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO: DIOGO NUNES DOS SANTOS, ex-Sd Ex.
INTERESSADO: DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, VICTOR WAQUIL NASRALLA E MARCELO PUCCI
MAIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) em face da
Decisão exarada nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000417-40.2020.7.00.0000, em
30.6.2020, na qual este Relator declarou, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em
relação ao então embargante ex-Sd Ex DIOGO NUNES DOS SANTOS. Os referidos ED foram opostos
pela Defensoria Pública da União (DPU) de Categoria Especial contra o Acórdão proferido na Apelação
nº 7001182-52.2019.7.00.0000.

A Decisão questionada possui o seguinte teor:
"(...) 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) de Categoria Especial contra o Acórdão do STM, de 21.5.2020, o qual, ao
julgar a Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000, deu provimento ao Recurso do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 16:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fd23b74
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença "a quo", condenar o ex-Sd Ex
DIOGO NUNES DOS SANTOS, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 308, "caput" , do CPM, sem o benefício do "sursis", por expressa vedação
legal.
2. A DPU de Categoria Especial, em síntese, alega que o Acórdão teria sido obscuro e
omisso no tocante à análise das provas que resultaram na condenação do embargante.
3. Feito esse breve relato, passo a decidir.
4. Este Relator verifica, 'ex officio', a incidência da prescrição.
5. Consoante a prova produzida durante a APM nº 7000275-44.2018.02.0002, o fato
delituoso imputado aos corréus ocorreu em março de 2010, quando ainda não havia
entrado em vigor a Lei nº 12.234, de 5.5.2010, a qual alterou o art. 110, § 1º, do CP
comum.
6. Logo, no presente caso, o lapso temporal entre a ocorrência do fato e o recebimento
Denúncia deve ser computado para a averiguação do prazo prescricional.
7. A Denúncia foi recebida em 30.10.2018.
8. A pena em concreto aplicada ao recorrente foi de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão, a qual, consoante o art. 125, IV, prescreve em 8 (oito) anos.
9. Logo, entre o fato delituoso e o recebimento da Denúncia, houve o transcurso de
lapso temporal superior ao exigido no CPM para que se declare a extinção da
punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em
concreto, na modalidade retroativa.
10. Pelo exposto, forte no art. 12, inciso XI, do RISTM, declaro a extinção da punibilidade
do embargante, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
considerada a pena em concreto, com fulcro nos arts. 123, inciso IV; c/c o 125, inciso V,
e seu § 1º; e o 133, todos do CPM".

A PGJM questiona a declaração da prescrição da pretensão punitiva, objetivando que os ED nº
7000417-40.2020.7.00.0000 sejam processados e julgados. Para tanto, argumenta que o Código Penal
Militar (CPM) não prevê a prescrição retroativa entre a data da consumação do delito e o recebimento
da Denúncia; na hipótese dos autos, a aplicação do Código Penal Brasileiro (CP) infringiria o Princípio
da Especialidade; e o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição deve ser o interregno entre
o recebimento da Denúncia e o Acórdão do STM.

Em Juízo de retratação, a Decisão recorrida foi mantida.

Na sequência, o Agravado ex-Sd Ex DIOGO NUNES DOS SANTOS e a Defesa constituída
de DARIO OLIVEIRA LIMA DE ANGELO (corréu nos autos da citada Apelação) tiveram vista dos autos,
sendo que ambos se manifestaram pela rejeição do Agravo.

As partes foram notificadas de que os autos foram postos em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A PGJM pleiteia a reforma da Decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº
7000417-40.2020.7.00.0000, na qual a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao ex-Sd
Ex DIOGO NUNES DOS SANTOS, foi declarada de ofício.

Não assiste razão à PGJM.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva é reconhecida após a definição da pena em concreto, não
cabendo mais recursos por parte do órgão de Acusação.

No caso dos autos, o Acórdão do STM, relativo à Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000, foi
publicado em 3.6.2020.
Apenas as defesas recorreram do julgamento realizado pelo Pleno deste Tribunal, mediante os

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 16:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fd23b74
mencionados Embargos de Declaração e, no caso do corréu DARIO OLIVEIRA LIMA DE ÂNGELO, pela
oposição dos Embargos Infringentes nº 7000441-68.2020.7.00.0000 (Evento nº 58 daquela Apelação).

Em hipóteses como a presente, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos
termos do art. 125, § 1º, do CPM.

À luz da redação do então § 2º do art. 110 do CP comum, a prescrição retroativa, verificada entre a
consumação do delito e o recebimento da Denúncia, em tese, pode ser declarada nas hipóteses em
que os fatos foram praticados antes da vigência da Lei nº 12.234/2010.

Nesse sentido, há sólida Jurisprudência no STM, da qual colaciono alguns arestos mais recentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI Nº
12.234/2010. Consoante a jurisprudência do STM, aos fatos ocorridos em data
anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, aplica-se
a redação anterior do art. 110, § 1º, do CP comum. O Apelante ex-militar foi
condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o civil à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses, sem a existência de recurso da Acusação. Considerando
que entre a data dos fatos (ocorridos antes da vigência da mencionada lei) e a data do
recebimento da Denúncia decorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, declara-se
extinta a punibilidade dos Réus, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na
forma retroativa. Decisão Unânime.". (Apelação nº 7001428-41.2019.7.00.0000. Rel. Min
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Publicação: 29.6.2020.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO E
ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. É flagrante a ausência de justa causa para a persecutio
criminis, haja vista a denúncia não lograr êxito em especificar o dano causado à
Administração e o dolo na conduta dos acusados de se locupletarem por meio dos
supostos contratos firmados, mediante irregulares dispensas de licitações. Em virtude
da ocorrência dos fatos anteriormente à promulgação da Lei nº 12.234, de 5
de maio de 2010, aplica-se a revogada regra prescricional disposta no art.
110, § 1º, do CP comum, por ser mais favorável ao acusado. Assim, seja pela
falta de justa causa seja pela incidência da prescrição, impõe-se o
trancamento da ação penal indevidamente instaurada. Ordem concedida. Decisão
por unanimidade.". (Habeas Corpus nº 7000070-07.2020.7.00.0000. Rel. Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Publicação 5.6.2020.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 4º, DO
CPM). PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO
DE OFÍCIO. DECISÃO POR MAIORIA. A Súmula n° 160 do STF estabelece ser nula a
decisão do Tribunal que acolhe, contra o Réu, nulidade não arguida no Recurso da
Acusação, ressalvados os casos de Recurso de Ofício. Preliminar de incompetência do
CPJ/Aer não conhecida. Decisão unânime. A prova direta colhida na forma da legislação
processual, aliada à vasta prova indiciária amealhada nos autos, concatenada e
compatível com a prova direta, mostra induvidosa a responsabilidade do Réu pela
prática do crime de furto, qualificado por ter sido praticado durante a noite (art. 240, §
4º, do CPM). A configuração da qualificadora de abuso de confiança exige que o Agente
se utilize de facilidade proporcionada por essa relação para o cometimento do delito. A
jurisprudência consolidou-se no sentido da necessidade de perícia direta para a
caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo. Não se reconhece, no caso
dos autos, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de abuso de confiança (art.
240, § 6º, incisos I e II, do CPM). Provido parcialmente o Apelo do MPM. Decisão por
unanimidade. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VI, e 133, todos do CPM. Decisão por maioria.". (Apelação nº 7001346-
10.2019.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 16:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fd23b74
Publicação: 29.6.2020.) (Grifo nosso.)
Impacta que, em caso muito semelhante, também julgado no primeiro semestre de 2020, o mesmo
Agravado teve a sua punibilidade extinta pela declaração da prescrição. Observe-se o idêntico cálculo
temporal aplicado entre o fato criminoso e o recebimento da Denúncia:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. IRREGULARES
TRANSFERÊNCIAS E ANISTIA DE ARMAS DE FOGO. CONDENAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE
LOGINS E SENHAS PESSOAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO. 1. O comprovado
compartilhamento de senhas e logins de acesso a sistema de informação impede a
condenação unicamente em razão dos dados dos agentes terem sido utilizados para a
realização de irregulares transferências e anistia de armas de fogo. 2. Não há como se
considerar mera coincidência o fato de o cheque utilizado para o pagamento dos
serviços de despachante ser o mesmo cheque que foi depositado na conta de militar
que trabalhava justamente no setor responsável e tinha acesso ao sistema para
proceder à inclusão de dados das armas. 3. Uma vez demonstradas as transferências e
a anistia de armas de fogo sem as necessárias documentações, bem como o pagamento
de valor indevido por tais serviços, e ausente qualquer prova idônea de negativa de
autoria, imperiosa se faz a condenação do despachante que entregou o cheque, bem
como do então militar que recebeu o cheque, como incursos, respectivamente, nos arts.
309, parágrafo único, e 308, § 1º, ambos do CPM. 4. Extingue-se a punibilidade do
primeiro e do segundo Réus, pela prescrição da pretensão punitiva em
concreto, na modalidade retroativa, se entre o fato (ocorrido antes da
alteração operada no art. 110, § 1º, do CP comum pela Lei 12.234/2010) e o
recebimento da Denúncia transcorreu o lapso temporal necessário à sua
declaração. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Prescrição
declarada em relação às condutas do primeiro e do segundo Réus. Decisão
unânime.".(Apelação nº 7001048-18.2019.7.00.0000. Rel. Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Publicação: 14.7.2020.) (Grifos nossos.)
A doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger converge no mesmo sentido dos
julgados citados (Manual de Direito Penal Militar. 4ª Ed, Saraiva, 2014, p. 693):
"(...) Não é diversa a compreensão do Direito Penal Militar, que não foi alterado pela
novel lei supracitada. Dispõe o § 1º do art. 125 que, 'sobrevindo sentença condenatória,
de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena
imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a
última causa interruptiva do curso da prescrição (§5º) e a sentença, já decorreu tempo
suficiente.
Portanto, no Direito Penal Castrense, também se reconhece a prescrição retroativa da
pretensão punitiva, com fundamento no prazo calculado sobre a pena aplicada, se esse
prazo decorreu entre a data da consumação do delito e a do recebimento da denúncia
(como ocorria no Direito Penal comum) - quando efetivamente se instaura o processo
penal, portanto, causa de interrupção da prescrição, ou entre esta e a data da sentença
condenatória - outra causa de interrupção.".
No caso presente, os fatos ocorreram em 22.3.2010, quando ainda não havia entrado em vigor a Lei nº
12.234, de 5.5.2010, a qual revogou o § 2º e alterou o § 1º, ambos do art. 110 do CP comum, cuja
redação era a seguinte:
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data
anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

A Denúncia foi recebida em 30.10.2018.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 16:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210fd23b74
A pena em concreto aplicada ao Agravado foi de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual,
consoante o art. 125, V, do CPM, prescreve em 8 (oito) anos.

Portanto, entre o fato delituoso e o recebimento da Denúncia, houve o transcurso de lapso temporal
superior ao exigido no CPM para que se declare a extinção da punibilidade do réu na espécie da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.

Destarte, efetivou-se o Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao agente, estabelecido
no art. 2º, § 1º, do CPM, e no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Logo, à luz da melhor doutrina e da consolidada jurisprudência do STM, a Decisão agravada deve ser
preservada.

Assim, rejeito o Agravo Interno interposto pela PGJM para manter a Decisão recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.